Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725311-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA - OSOEC (Vale do Amanhecer) em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a decisão (ID 63761258 na origem) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0703247-24.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante para sobrestar as obras de construção de uma UBS em local que entende não ser adequado, no Vale do Amanhecer. Denota-se que a parte agravante juntou aos autos a decisão (ID 18804799) do Ministro Og Fernandes, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relator do Conflito de Competência no 174035 - DF (2020/200356-9), tratando acerca da competência jurisdicional entre a Justiça Estadual e a Federal para julgar os processos envolvendo o Vale do Amanhecer, que acaba por sobrestar os processos que tramitam na Justiça Estadual concedendo à Justiça Federal a competência para julgar tutelas de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021 13:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador